Tribunal: TJMMG
Processo: 2000336-34.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000336-34.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/07/2025 Publicação: 05/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO (ARTS. 216 E 215 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE CAPAZ DE LASTREAR A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO SURSIS – IMPOSSIBILIDADE – PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira contra decisão do juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia para condená-lo, à pena total de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 215 e 216, combinados com os artigos 70, inciso II, alínea “a”, e 79, todos do Código Penal Militar. Narra a denúncia (evento n. 1 dos autos originários): [...] No dia 23 de setembro de 2022, o denunciado difamou a Corregedora da PMMG, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Na supracitada data, o denunciado também injuriou a mesma vítima, ofendendo-lhe a dignidade. Na data dos fatos, o denunciado, utilizando-se de sua conta pessoal “@cleines” na rede social Instagram, postou um vídeo de duração de 1min26s cuja descrição era “Não enviarei advogado, assessores e secretários para os policiais militares e ou cidadão de bem que necessitar!”. O denunciado iniciou o vídeo apontando para as instalações do prédio onde se encontra a Corregedoria Geral da PMMG, na Cidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Administrativa de Minas Gerais e, ato contínuo, utilizando-se de tom difamatório, afirmou que é esta mesma Corregedoria que a “Coronel Silma vem envergonhando, através de suas omissões e crimes cometidos por ela e por meia dúzia”, ofendendo a honra objetiva da vítima. Em seguida, denotando que a ofendida se trata de uma criminosa, o denunciado enviou-lhe um recado em tom de injúria com os seguintes dizeres, ofendendo a sua honra subjetiva: “Senhora Coronel, um recadinho pra Senhora, a senhora pode ter certeza, se eu for eleito a Deputado Federal, eu vou sair lá de Brasília pra vir buscar a senhora aqui, e te levar para onde a senhora tem que estar né, que no caso é a cadeia, porque o que a senhora faz é uma covardia, são crimes aos quais nós não podemos admitir dentro do nosso estado, estado modelo para os demais. Então a senhora pode ter certeza, a hora da senhora tá chegando, e não demora muito não, qualquer um outro policial militar que necessitar nós não enviaremos auxílio de advogados, nós não enviaremos auxílio de secretário, nós não enviaremos auxílio de assessor, eu mesmo vou fazer questão de sair lá de Brasília pra vir aqui responsabilizar esses criminosos que estão disfarçados de oficiais da Polícia Militar do estado de Minas Gerais. O recado tá dado, valeu [...].” Denota-se que o referido vídeo foi produzido num contexto de propaganda eleitoral, tendo em vista que, após as falas difamatórias e injuriosas proferidas em desfavor da Cel PM Silma Regina, o denunciado divulgou o número de sua candidatura para deputado federal e eventuais promessas que cumpriria caso fosse eleito nas eleições gerais de 2022. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM Cleines Pinto de Oliveira como incurso nos arts. 215 (Difamação) e 216 (Injúria), ambos do Código Penal Militar, [...] A denúncia foi recebida em 19/07/2023 (evento n. 1). O réu foi pessoalmente citado, conforme o MANDCITACAO1 do evento 20. Diante da impossibilidade de a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais exercer o múnus institucional, o magistrado a quo nomeou o Dr. Paulo Engels Ferreira como defensor dativo do acusado (evento 141 - CERT1). A ofendida, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, foi ouvida pelo juízo militar, no dia 1º de junho de 2023 – evento 36, ATA1. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido defensivo de instauração do incidente de insanidade mental do militar. Ressai dos autos que, após comparecer regularmente na audiência de interrogatório do acusado realizada no dia 26/09/2024 (evento 167 - ATA1), o advogado dativo renunciou ao mandato diante da postura hostil demonstrada pelo réu em relação a ele (evento 180). Diante disso, o Dr. Wagner Vieira de Carvalho foi nomeado como defensor dativo do acusado (evento 192), razão pela qual se prosseguiu com o regular andamento processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada das CACs das Justiças Militar e comum (naturalidade e lotação) e FAC do réu. A defesa nada requereu. Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado pela prática dos crimes descritos nos arts. 215 (difamação) e 216 (injúria), ambos do Código Penal Militar. Em suma, afirmou que tanto a materialidade como a autoria foram comprovadas, por meio do conjunto probatório constante dos autos. A defesa do réu, por sua vez, afirmou que o militar não praticou o crime previsto no art. 215 CPM e, por tal razão, deveria ser absolvido. Já em relação ao crime de injúria (art. 216 do CPM), pediu a aplicação da detração, nos termos do art. 67 do CPM, bem como requereu a concessão da suspensão condicional da pena, conforme prevê o art. 84 do CPM Na sessão de julgamento realizada no dia 27/02/2025 (eventos 212 - ATA1 e 214) o réu foi condenado à pena total de um 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 215 e 216, combinados com os artigos 70, inciso II, alínea “a”, e 79, todos do Código Penal Militar. Ao sentenciado foi negado o benefício da suspensão condicional da pena em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 84, inciso II, do CPM. A sentença foi juntada ao evento n. 217. O defensor dativo, Dr. Wagner Vieira de Carvalho, também renunciou ao encargo (evento 248 - ATA1), sendo substituído pelo Dr. Wallace Eustáquio Machado Brito (evento 250). A defesa opôs “Embargos de Nulidade e de Declaração com Efeitos Infringentes e Suspensivos” (evento 261), porém não se conheceu dos embargos de nulidade por ausência dos pressupostos legais de admissibilidade, enquanto os embargos de declaração foram rejeitados diante da inexistência de justificativa suficiente para a sua oposição (evento 275). Irresignada com a sentença condenatória, a defesa apresentou recurso de apelação. A defesa alegou, preliminarmente, que a Justiça Militar é incompetente para processar e julgar os supostos crimes praticados pelo apelante, uma vez que, na época dos fatos, o militar não estava mais na ativa. Disse que os supostos crimes narrados na denúncia foram praticados contra a “a pessoa da Cel. Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, e não contra as instituições militares ou contra a segurança nacional, atraindo a competência da esfera penal comum e a necessidade de apresentação de ‘queixa crime’ por parte da vítima, por se tratar de ação penal privada, vide art. 145 do CP”. Sustentou que, no curso da ação originária, em três momentos distintos o apelante teve seu direito de defesa prejudicado, quais sejam, quando do indeferimento do pedido de instauração de “Incidente de Insanidade Mental”; do indeferimento do pedido de Arguição de “suspeição” de duas juízas integrantes do Conselho Permanente da Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Militar; e do indeferimento do pedido de “Arrolamento de testemunhas da defesa”. Aduziu que, em razão de tais indeferimentos, os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, assegurados pelo inciso LV do Art. 5º da CF/88, foram fatalmente ofendidos. No mérito, a defesa afirmou que, em nenhum momento, o crime de difamação foi comprovado nos autos. Afirmou, ainda, que o Ministério Público não detalhou a conduta criminosa praticada pelo apelante, fato que dificultou a sua defesa. Mencionou que a conduta descrita pelo Ministério Público sequer se enquadra no disposto no art. 215 do Código Penal Militar, motivo pelo qual a absolvição do apelante é medida que se impõe. No que tange ao crime de injúria, aduziu que o vídeo postado na internet não foi capaz de atingir a vítima, tampouco teve um grande número de visualizações. Destacou que não houve qualquer ofensa às instituições militares e que todos os fatos narrados pelo militar, ora apelante, foram distorcidos ou não passam de meras suposições do Ministério Público e do Conselho Permanente de Justiça, razão pela qual não há que se falar em crime. Mais adiante, sustentou que a pena aplicada ao militar foi excessiva e que as circunstâncias judiciais consideradas pelo juízo da 5ªAJME devem ser reavaliadas pela turma julgadora. Por fim, disse que “não há que se falar em ‘concurso material’ de crimes e em autonomia de desígnios e dolo do agente, pois, praticou-se, em tese, apenas um ato em si, num mesmo contexto físico e temporal, sem qualquer tipicidade criminal, sem qualquer poder ofensivo de fato, não passando de uma ‘bravata’ que poderia ensejar um pedido judicial de ‘explicações’ sob as penas da lei, nada mais.” Ao final, requereu o provimento do presente recurso para reformar a sentença de primeiro grau. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação defensivo. Disse, incialmente, que “a materialidade e a autoria dos crimes de difamação e injúria estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório produzido nos autos, em especial pelo vídeo publicado pelo acusado em sua rede social Instagram, devidamente documentado no Inquérito Policial Militar.”. Ressaltou “que, mesmo durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado não apresentou qualquer prova que pudesse confirmar a veracidade das acusações que fez contra a ofendida, não sendo capaz de exercer a exceção da verdade, que afastaria a tipicidade da conduta.”. Ponderou que o contexto da declaração produzida no vídeo objeto dos autos deixa claro que o acusado não estava apenas expressando uma opinião pessoal, mas sim imputando à vítima condutas concretas (omissões funcionais e crimes), que, por sua natureza, são ofensivas à sua reputação, especialmente considerando a posição de Corregedora da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Polícia Militar ocupada pela ofendida, cargo que exige elevado grau de retidão, responsabilidade e probidade. Nesse contexto, afirmou que ficou plenamente configurado o crime de difamação, pois o acusado imputou à vítima fatos determinados (omissões funcionais e crimes) ofensivos à sua reputação. Quanto ao crime de injúria, disse que sua prática está plenamente configurada, não havendo que se falar em ausência de dolo específico em razão do contexto eleitoral. Aduziu que, no caso em análise, o acusado afirmou que, se eleito deputado federal, iria "sair lá de Brasília para vir buscar a senhora aqui e te levar para onde a senhora tem que estar, né? Que no caso é a cadeia", e que tal declaração é claramente injuriosa, pois expressa um juízo de valor negativo sobre a vítima, tratando-a como criminosa e sugerindo que seu lugar seria na prisão, atingindo diretamente sua dignidade e seu decoro. Lembrou que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e encontra limitações no próprio texto constitucional, especialmente quando colide com outros direitos fundamentais, como a honra e a dignidade da pessoa humana. Por tais razões, pugnou pela manutenção da condenação do apelante. Em relação à dosimetria da pena, afirmou que o cálculo realizado pelo Conselho Permanente de Justiça está devidamente fundamentado e proporcional à gravidade dos crimes praticados. Disse que a dosimetria realizada está em conformidade com o princípio da proporcionalidade e com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para o aumento na primeira fase, que permite a utilização de frações de 1/8 sobre a pena mínima ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que haja fundamentação adequada. Sobre o pedido de detração da pena, disse que a sua aplicação é um direito previsto no art. 59 do Código Penal Militar, mas que é concedido desde que devidamente comprovado o período de prisão provisória. No entanto, ressaltou que cabe ao juízo da execução penal realizar esse cômputo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Por fim, sobre a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena, mencionou que o não preenchimento do requisito subjetivo, devidamente fundamentado na sentença, impede a concessão do benefício. Ao final, requereu, in verbis: Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Quanto à detração penal, requer-se que seja determinada a certificação do período exato de prisão provisória relacionada exclusivamente a este processo, para que o abatimento seja realizado pelo juízo da execução penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A douta Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pela rejeição das preliminares arguidas e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira nas sanções dos artigos 215 e 216, combinados com os artigos 70, inciso II, alínea “a”, e 79, todos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso uma vez que estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Passo à análise da preliminar arguida pela defesa de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os supostos crimes praticados pelo apelante, uma vez que, na época dos fatos, o militar não estava mais na ativa. Após se observar com o devido cuidado as alegações defensivas, bem como os fundamentos constantes da sentença impugnada, verifica-se, sem maiores esforços, que o apelante apenas replica argumentos e teses já refutados pelo magistrado de primeiro grau. Conforme destacou o magistrado primevo, “as alegações de incompetência desta Justiça Especializada não merecem prosperar, uma vez que os crimes imputados ao acusado, difamação e injúria, previstos no Código Penal Militar, praticados por militar reformado contra superior hierárquico e no contexto da função institucional, enquadram-se no artigo 9º, III, do CPM, atraindo, portanto, a competência desta jurisdição militar.”. Nesse sentido, trago, por oportuno, recente jurisprudência desta egrégia Corte, na qual o ora apelante figurou como réu e apresentou argumentos idênticos. Veja-se: APELAÇÃO CRIMINAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PARCIALIDADE DO JUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA – ESTRATÉGIA DEFENSIVA INTIMIDATÓRIA, SEM FUNDAMENTOS CONCRETOS, UTILIZADA EM EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO OPOSTASPELO APELANTE JÁ APRECIADAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DESTE TRIBUNAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – O CONJUNTO PROBATÓRIO CONFERE LASTRO SEGURO PARA A CONDENAÇÃO – MANIPULAÇÃO DE VÍDEOS E PROVAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE AMPARAM A ALEGAÇÃO – PENA IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL E ARBITRÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA CONCRETA E CONSISTENTEMENTE FUNDAMENTADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 CONDUTA – A ALEGAÇÃO DE QUE AS OFENSAS PROFERIDAS PELO APELANTE SÃO VERDADEIRAS NÃO ENCONTRA QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS – PRETENSÃO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Processo n. 2000620-79.2022.9.13.0003 - Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha - Julgamento: 17/12/2024 - Publicação: 16/01/2025 - Decisão: unânime) Com essas considerações, passo pela preliminar suscitada. Nó mérito, percebe-se que o apelante foi condenado à pena total de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 215 e 216, combinados com os artigos 70, inciso II, alínea “a”, e 79, todos do Código Penal Militar. Quanto à alegação defensiva de que não estaria configurado o crime de difamação (art. 215 do CPM), uma vez que o fato imputado à ofendida, no vídeo objeto de apuração, não seria determinado ou preciso, requisito necessário à configuração do delito, melhor sorte não assiste à defesa. O crime de difamação, previsto no art. 215 do Código Penal Militar (CPM), consiste em imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação, diferentemente da calúnia, que envolve fato falso definido como crime. A difamação protege a honra objetiva, ou seja, a reputação da pessoa no meio social e profissional, sendo especialmente relevante no contexto militar, onde a disciplina e a hierarquia têm importância central. No crime de difamação, não se exige que o fato imputado seja falso, basta que seja ofensivo à reputação da vítima. No caso em tela, o acusado afirmou expressamente que "a coronel Silma vem envergonhando a Corregedoria, através das suas omissões e crimes cometidos por ela e por meia dúzia". Dessa declaração é possível extrair fatos determinados, quais sejam: que a Coronel Silma estaria sendo omissa e cometendo crimes no exercício de suas funções como Corregedora. O contexto da declaração deixa claro que o acusado não estava apenas expressando uma opinião pessoal, mas sim imputando à vítima condutas concretas (omissões funcionais e crimes) que, por sua natureza, são ofensivas à sua reputação, especialmente considerando a posição de Corregedora da Polícia Militar ocupada pela ofendida, cargo que exige elevado grau de retidão, responsabilidade e probidade. Conforme ponderou o Major Thiago Andrade, juiz militar que participou do julgamento na primeira instância, “a bem verdade é que a defesa não conseguiu elidir as acusações que pesavam em desfavor do réu.” O vídeo publicado é prova inconteste da autoria dos fatos imputados ao apelante. Ademais, não se pode perder de vista que o vídeo foi publicado em rede social de largo alcance e foi visto por muitos seguidores e internautas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desse modo, analisando-se a conduta narrada na denúncia, bem como as provas produzidas nos autos, em especial o vídeo publicado pelo acusado em sua rede social Instagram (evento 1, VÍDEO9 dos autos correlatos), entendo que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de difamação estão devidamente comprovadas nos autos. Além disso, merece destaque o depoimento da vítima, Cel PM Silma Regina, que afirmou ter-se sentido ofendida pelo apelante. Segundo ela, o teor do vídeo postado lhe teria causado, inclusive, desgaste emocional. Observe-se trecho do seu depoimento: A vítima Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira evento 36, VÍDEO2 - afirmou que foi surpreendida pela gravação, a qual foi feita nas proximidades da Cidade Administrativa, local onde funcionava a Corregedoria da Polícia Militar, órgão no qual ela trabalhava na época. No vídeo, o acusado criticava sua atuação como corregedora, alegando omissões no exercício de suas funções e a acusando, juntamente com outros oficiais, de práticas criminosas. Segundo a depoente, "ele ofendeu a corregedora da Polícia Militar e também ofendeu a instituição", gerando grave impacto na sua honra subjetiva e objetiva. A coronel relatou que recebeu o vídeo inicialmente por meio do WhatsApp, no dia 23 de setembro de 2022, mas que a gravação foi divulgada também em redes sociais abertas, alcançando grande repercussão. Questionada sobre sua relação com o acusado, ela afirmou que havia procedimentos instaurados contra ele na Corregedoria durante o período em que esteve no órgão. Diante disso, a depoente acredita que as ofensas foram motivadas por vingança, já que, segundo ela, "foram adotadas providências em desfavor dele", resultantes de condutas irregulares apuradas em processos administrativos. Além disso, o acusado teria feito reiteradas críticas públicas à Corregedoria e à sua atuação como corregedora. A coronel também mencionou que, além das ações contra ele na Corregedoria, o acusado encaminhou requerimentos administrativos para ela enquanto ocupava outro cargo na Polícia Militar. Perguntada se tratou diretamente de alguma dessas demandas, ela confirmou que sim, mas não soube precisar todas. Lembrou-se, no entanto, de um pedido de recadastramento anual feito pelo acusado quando ela atuava na Diretoria de Recursos Humanos da PM, o qual foi deferido. Indagada se analisou outros requerimentos de interesse pessoal do acusado, negou ter conhecimento de qualquer outro. A defesa do acusado tentou questionar a coronel sobre supostos episódios envolvendo a submissão do acusado ao processo de prova de vida da Polícia Militar, mas a juíza interrompeu a pergunta por entender que não estava relacionada ao objeto do processo, que se referia às acusações e difamações contra a depoente. Em sua fala final, a coronel reafirmou que as ofensas afetaram sua imagem e a integridade da instituição, causando desgaste profissional e emocional. Desse modo, entendo que atos como esse praticado pelo apelante trazem sérios riscos aos princípios norteadores das corporações militares e podem comprometer seriamente a disciplina no seio da tropa, razão pela qual o apelante, que ofendeu publicamente a Administração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 militar e difamou a Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, deve ser responsabilizado criminalmente pelas ações por ele perpetradas, não havendo que se falar em reparos na sentença condenatória. No que concerne ao crime de injúria (art. 216 do CPM), entendo que a condenação imposta ao apelante deve ser mantida em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. A injúria é a manifestação de desrespeito e de desprezo, em um juízo de valor depreciativo capaz de ofender a honra no seu aspecto subjetivo. Para o doutrinador Enio Luiz Rosseto, “na injúria a ofensa atinge a dignidade e o decoro do ofendido.”. O verbo “injuriar” designa a ação de insultar, de desonrar. A dignidade diz respeito aos atributos morais, ao sentimento da própria honorabilidade, ela “representa o sentimento da pessoa a respeito de seus atributos morais, de honestidade e de bons costumes.”. Observa-se do vídeo objeto destes autos que o apelante proferiu diretamente à vítima as seguintes palavras: "Senhora Coronel, um recadinho pra Senhora, a senhora pode ter certeza, se eu for eleito a Deputado Federal, eu vou sair lá de Brasília pra vir buscar a senhora aqui, e te levar para onde a senhora tem que estar né, que no caso é a cadeia. Assim, no mesmo sentido do juízo de primeiro grau de jurisdição, compreendo que a “expressão utilizada não se restringiu a uma crítica institucional, mas sim a uma agressão pessoal, ultrapassando os limites da liberdade de expressão.” O apelante ofendeu a dignidade da vítima ao rotulá-la, de certa maneira, como uma infratora ou uma criminosa. Recorrendo, novamente, aos ensinamentos do professor Enio Luiz Rosseto, tem-se que “o dolo, é constituído pela vontade livre e consciente de injuriar o ofendido, atribuindo-se um juízo depreciativo. É o dolo informado pelo animus injuriandi, o propósito de injuriar, o elemento subjetivo especial do tipo, a especial intenção de ofender, de magoar, de macular a honra alheia.”. Vale ressaltar que o contexto de campanha eleitoral não exclui o dolo específico do crime de injúria, consistente na intenção deliberada de ofender a honra subjetiva da vítima. A garantia da liberdade de expressão no período eleitoral não autoriza o candidato a proferir ofensas contra a honra de terceiros, sobretudo quando as declarações partem de militar, ainda que na inatividade, em desfavor de superior hierárquico, configurando violação à disciplina e à hierarquia militares. Conforme sustentou o Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, a declaração do apelante “é claramente injuriosa, pois expressa um juízo de valor negativo sobre a vítima, tratando-a como criminosa e sugerindo que seu lugar seria na prisão, atingindo diretamente sua dignidade e seu decoro.”. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e encontra limitações no próprio texto constitucional, especialmente quando colide com outros direitos fundamentais, como a honra e a dignidade da pessoa humana. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ouso dizer que, no contexto militar, essa limitação é ainda mais acentuada, em razão dos princípios da hierarquia e disciplina, que são bases institucionais das organizações militares, conforme previsto no art. 142 da Constituição Federal. Portanto, o crime de injúria, a meu sentir, está plenamente configurado. Quanto às alegações de nulidade por cerceamento de defesa, verifica-se que o réu foi devidamente citado e teve oportunidade ampla para exercer o contraditório e a ampla defesa, com o devido acompanhamento de sua defesa técnica. Todos os pedidos foram devidamente analisados pelo juízo a quo, não havendo que se falar em ausência de prestação jurisdicional adequada. Quanto ao pedido defensivo de redução da pena em seus patamares mínimos, mais uma vez, sem sorte a defesa. A dosimetria realizada pelo Conselho Permanente de Justiça, em ambos os crimes está devidamente fundamentada e é proporcional à gravidade dos delitos praticados. Ademais, a dosimetria realizada está em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. No que tange ao pedido de concessão da suspensão condicional da pena (sursis), prevista no art. 84 do Código Penal Militar, não vejo como acolhê-lo. No caso em apreço, o Conselho Permanente de Justiça indeferiu a concessão do sursis, ao fundamento de que as circunstâncias subjetivas do acusado não permitem concluir pela baixa probabilidade de reiteração delitiva. Tal entendimento baseou-se na análise negativa de seus antecedentes e de sua personalidade, devidamente valorados na dosimetria da pena. Além disso, conforme se extrai dos autos (evento 186), o réu responde a diversas ações penais pretéritas e apresenta histórico de conduta reiteradamente agressiva, tendo inclusive praticado delitos da mesma natureza posteriormente aos fatos ora apurados, o que, a meu ver, impede a concessão do benefício requerido. Desse modo, assim como destacou o Ministério Público, entendo que “tais circunstâncias indicam que o acusado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do sursis, previsto no inciso II do art. 84 do CPM, justificando-se, portanto, o indeferimento do benefício.”. Por fim, no que concerne ao pedido defensivo de aplicação da detração penal, em razão de ter o acusado ficado preso preventivamente, corroboro com o entendimento trazido pelo douto parquet de que a sua análise deverá ficar à cargo do juízo da execução. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator